Tribunal: STF
Processo: ARE 1438751
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos por Marconde Leite Nascimento contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal.



    Intimado, o Ministério Público do Estado do Ceará não apresentou contrarrazões.



    Decido.



    De acordo com o art. 1.043, I e III, do CPC, é embargável o acórdão de Turma que, em recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    A Primeira Turma, julgando agravo interno, confirmou a decisão monocrática do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, na qual assentado “que o acordo de não persecução penal se aplica a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”.



    Os arestos trazidos à colação (RHC 220.249, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 207.880-AGR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e RHC 214.120-AGR, Rel. Min. André Mendonça, todos da 2ª Turma), consagram tese divergente, segundo a qual “o art. 28-A do CPP ... repercute na pretensão punitiva (de natureza material), devendo retroagir, ante o princípio da retroatividade da norma penal benéfica”.



    Entendo que, em princípio, está demonstrada, pelo embargante, a divergência. 



    Ante o exposto, admito os embargos de divergência (RISTF, art. 335).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente